Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728860-40.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE, MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES DECISÃO O disposto nos artigos 111 e 112 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 76 do mesmo Diploma, porquanto havendo renúncia dos advogados a parte deve ser intimada, pessoalmente, para constituir novo advogado, não bastando a notificação administrativa por parte do patrono renunciante. Dessa feita, intime-se o recorrente MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES, para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido o recurso interposto. Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora